Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ESPOSA. CORRÉ. VEDAÇÃO. PORTARIA No 8/2016 DA VEP. CONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.

1. A previsão da Portaria no 8/2016 da VEP não impede a convivência familiar ou o direito de visita aos presos, tampouco proíbe genericamente a entrada de cônjuges ou companheiros, apenas limita o ingresso de qualquer pessoa que figure como corré na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido.

2. A Portaria no 8/2016 da VEP é constitucional, estando entre as atribuições conferidas ao Juízo da Vara de Execução Penal a regulamentação de questões administrativas concernentes ao cumprimento de pena no Distrito Federal, inclusive condicionando o direito de visitas.

3. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal, não é necessária a menção expressa dos dispositivos legais tratados no julgamento, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria em discussão seja debatida.

4. Recurso conhecido e desprovido.